Tribunal: TJPA
Processo: 0802867-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802867-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCINALDO SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA CONHECER DA AÇÃO MANDAMENTAL QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUPERADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 21/STJ. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados nos HCs 0808615-18.2019.8.14.0000 e 0811129-41.2019.8.14.0000, julgados por esta Seção de Direito Penal e ausente fato novo a autorizar o seu exame, inviável o conhecimento do
writ
.

2. A alegação de excesso de prazo fica superada com a prolação de decisão de pronúncia, que revela o encerramento da persecução penal, especialmente quando não existem indícios de desídia do Juízo processante. Inteligência da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental provido em parte para conhecer do
habeas corpus
apenas quanto ao excesso de prazo e denegar a ordem. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em juízo de retratação, dar provimento em parte ao agravo regimental, para conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por Francinaldo Santos de Souza, através dos ilustres advogados, Drs. Yuri de Souza Belleza, Joana D’arc de Almeida Avelar e Paula Carolina dos Santos Correa, em face da decisão monocrática por mim proferida, que nos autos do
habeas corpus
de nº 0802867-68.2020.8.14.0000 não conheci da impetração por tratar-se de reiteração de pedidos anteriormente formulados.

Em suas razões, sustentam, em síntese, que:

“Tratam os autos de
Habeas Corpus
com Pedido Liminar, impetrado em favor de FRANCINALDO SANTOS DE SOUZA, contra ato coator do MM. Juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, em razão da conduta insculpida no artigo 121 §2°, incisos II, III, IV e VI; §2°-A, C/C artigo 14, II do CPB, ou seja, Tentativa de Feminicídio, no processo criminal nº 0018760-30.2019.814.0401.

(...).

Nos presentes autos, HCcrim 0802867-68.2020.814.0000, impetrado pelos advogados Paula Carolina dos Santos Corrêa, OAB/PA nº 29.165, Joana D’Arc de Almeida Avelar, OAB/PA nº 29.072 e Yuri de Souza Belleza, OAB/PA nº 29.812, também foram explanados outros argumentos, embora, também abrangendo, os anteriormente abordados, nas petições dos colegas, antigos patronos do Agravante.

Acrescenta-se que, houve ainda, 02 (duas) decisões do Juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, as quais mantiveram a custódia de Francinaldo Santos de Souza, a primeira foi de Pronúncia, ao Tribunal do Júri e a outra relativa ao Esforço Concentrado que reavaliou sua prisão preventiva.

Esses fatos foram argumentados no Remédio Impetrado, entretanto, foi interpretado como reiteração de pedido anterior. Somado a este fato, acrescentou-se à petição as seguintes argumentações: Ausência de Requisitos Autorizadores da Prisão Preventiva, Excesso de Prazo, Constrangimento Ilegal, Possibilidade de Concessão de Liberdade Provisória isolada ou cumulada com Medidas Cautelares.

Portanto, ao contrário do que decidiu o Ilustríssimo Desembargador, não se trata de reiteração, merecendo sua decisão ser Retratada ou Revista pelo Órgão Colegiado Competente, para que, o Remédio Impetrado seja Conhecido e analisada sua Ordem de Concessão.” <sic>

Por conseguinte, requerem,
ipsis litteris
:

“Pelo exposto, requer o Recebimento do presente Recurso, para que seja feito o Juízo de Retração por Vossa Excelência e, na impossibilidade, requer-se a remessa deste Agravo Regimental para o Órgão de Julgamento competente, a fim de que a Decisão Monocrática Impugnada seja reformada, possibilitando que o Remédio Constitucional Impetrado seja Conhecido e analisada sua Ordem de Concessão.

São estes os termos, em que pede e espera DEFERIMENTO.” <sic>

Juntaram documentos (Id. 2927601 a 2927607).

Desnecessárias as informações da autoridade impetrada.

Os autos foram ao Ministério Público, que se manifestou pelo provimento parcial do agravo regimental apenas para que seja analisada a tese de excesso de prazo, porém pela sua denegação. (Id. 2962363).

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental e, nos termos do art. 266, § 1º, do RITJ/PA, reconsidero em parte a decisão apenas para prover o agravo quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, mas rechaçá-lo com base na Súmula 21 do STJ.

Embora o agravante/paciente sustente que apresentou contexto novo às teses abordadas anteriormente e que são mais abrangentes, tais assertivas não têm como prevalecer,
data venia
, mesmo porque às decisões supervenientes, que mantiveram a prisão preventiva, foram em razão de permanecerem inalteradas às situações fático-processuais, e esta impetração traz apenas fatos irrelevantes e similares aos já apresentados.

Diante desse contexto, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A fim de evitar desnecessária redundância, transcrevo os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão de não conhecimento deste
writ
quanto às teses lançadas.
Verbis:

“O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A despeito de louváveis as razões expostas pelos impetrantes, constata-se que as questões trazidas a exame no presente
writ
já foram objeto do HC de n° 0808615-18.2019.8.14.0000, julgado em 04/11/2019, de minha relatoria, não havendo qualquer fato novo que justifique uma nova impetração. Portanto, caracterizada a reiteração de pedido.

Confira-se do v. Acórdão,
verbis
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 313, INCISO III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. O argumento da impetrante no sentido de que da negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente, é uma tese inviável de ser apreciada nesta via eleita, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual, a ser manejada pelo juízo a quo incumbido do processamento do feito;

2. Não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa à segregação cautelar do paciente, quando a mesma se encontra devidamente comprovada nos indícios de autoria e materialidade delitiva;

3. Na hipótese, a prisão preventiva é perfeitamente admitida, porque o crime teria supostamente sido cometido pelo paciente contra sua companheira, se enquadrando na previsão contida no art. 313, III, do CPP e, porque, baseada na possibilidade concreta de ofensa física à vítima;

4. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese dos autos, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando o mesmo está devidamente fundamentado, como ocorre
in casu
. Constrangimento ilegal não evidenciado.

5. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

6. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

Sobre a reiteração do pedido em sede de
habeas corpus
, colhe-se das lições de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Esgotada a faculdade recursal do
habeas corpus
, deixa o interessado de poder reiterar a pretensão de liberdade repelida com os mesmos fundamentos, uma vez que o impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha direito. Falta-lhe, assim, interesse de agir [...] Só é admissível o conhecimento de novo pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação anterior, ou seja, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos fundamentos de fato ou de direito.”

(Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 1.698).

No mesmo sentido destaca-se da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.

1. Nega-se seguimento a pedido de habeas corpus que reproduz pretensão formulada em outro writ já em trâmite nesta Corte, como no presente caso, a caracterizar reiteração de pedido.

2. Referida decisão, ademais, não teve os fundamentos infirmados pelas agravantes, que se limitaram a reeditar a pretensão deduzida no mérito do habeas corpus, o que inviabiliza a apreciação da presente insurgência, que traz, sem mais, simples pretensão de reforma do julgado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no HC 390.214/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, não conheço do
habeas corpus
por se tratar de mera reiteração de pedido.” <>sic

Neste viés, estando evidenciado que o pedido deduzido tem objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configurada está a indevida reiteração.

Quanto ao excesso de prazo para o encerramento da instrução, melhor sorte não socorre o ora agravante/paciente, pois, conforme se vê pelos documentos contidos nos autos ID 2927606, ele foi pronunciado no dia 05/03/2020.

Assim, já havendo sentença de pronúncia e inexistindo indícios de desídia do Juízo processante, encontra-se superada à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, conforme Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o Órgão Ministerial assegurou que “Destarte, inobstante a tese mencionada mereça ser conhecida, por amor ao debate e com o fim de resguardar os princípios da celeridade dos prazos e da economia processual, alertamos que não merece ser provida, ante a decisão de pronúncia que pôs fim à instrução processual, o alegado excesso de prazo se resta superado, exegese da Súmula 21 do STJ,
in verbis
:
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
.”

A respeito, colho do c. Superior de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO. SÚMULA N. 21/STJ. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO DELITUOSO.
MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO DESPROVIDO.

1. Proferida a sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, nos termos da Súmula n. 21 desta Corte: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

2. O advento da sentença de pronúncia não enseja a prejudicialidade do pleito quanto à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da decisão.

3. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de acautelar a ordem pública, vulnerada em razão das circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso (
modus operandi
).

(...).

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”

(RHC 106.096/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019).

À vista do exposto, conheço do agravo regimental e dou-lhe provimento parcial para receber o
habeas corpus
e conhecê-lo apenas em parte, mas denegá-lo, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, 01/06/2020